Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700369-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MATIAS JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PASEP. CONTAS VINCULADAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando estão expostas as razões, de fato e de direito, pelas quais a parte recorrente entende que deve ser reformada a sentença recorrida. 2. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 4. No caso em concreto, não se está questionando se os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor, que é o órgão gestor do fundo, estão ou não corretos, mas sim, se o BANCO DO BRASIL S/A, como administrador da conta, efetivamente aplicou os índices indicados pelo Conselho Diretor. 5. A regularidade ou não da administração da conta pela instituição financeira configura questão a ser solucionada no mérito, detendo o BANCO DO BRASIL S/A pertinência subjetiva para responder judicialmente pelas apontadas falhas na prestação do serviço de depositário da conta do PASEP. 6. Recurso conhecido. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de incompetência da justiça estadual não conhecida. No mérito deu-se provimento. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 9.365/1996, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, § 1o, do Código de Processo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, asseverando ser parte passiva ilegítima ad causam para responder por diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna a fixação de honorários recursais, nos moldes do artigo 85, § 11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12o, ambos do Decreto 9.978/2019, bem como 64, §1o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027